Tribunal: STF
Processo: HC 58101
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-08-26
Data de publicação: 1980-08-26

Ementa:
JÚRI. NULIDADES PROCESSUAIS QUANTO AO LIBELO E PROPOSIÇÃO DE QUESITOS. INOCORRÊNCIA, BEM COMO DESATENÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 475 DO C.P.P. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE EM QUESITO, QUE NÃO SIGNIFICA MÚLTIPLA INDAGAÇÃO, MAS RELEVA CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS QUE, ASSOCIADAS, AUTORIZAM A ILAÇÃO DO GESTO DE INOPINO NO MATAR. NÃO CERCEIA A DEFESA O LIBELO QUE, NOS PRECISOS TERMOS DA PRONUNCIA, DESCREVE SITUAÇÃO FATICA, QUE NÃO LHE OBSTA O REFUTAR O FIXADO. EXEMPLIFICAR A MECANICA DE UM PROCEDIMENTO NA RELAÇÃO PROCESSUAL NÃO AFRONTA O CONTRADITORIO - QUE E O QUE VISA PRESERVAR O ARTIGO 475, DO C.P.P. - PELA SIMPLES RAZÃO DE QUE, DADA A NATUREZA DO QUE SE FAZ, A PARTE CONTRARIA TEM TODOS OS MEIOS, IMEDIATOS, DE CONTRAPOR-SE AO CONCLUIDO. DEMAIS IRREGULARIDADES, QUE NÃO
ACONTECEM. 
II. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO